Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-08.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800696-08.2021.8.14.0032

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA MARIA LINHARES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800696-08.2021.8.14.0032
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE – PA
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDA: ANA MARIA LINHARES ALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de empréstimo consignado supostamente firmado com a autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de danos morais.

2 – A controvérsia posta em juízo cinge-se à (2.1) validade do contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, (2.2) responsabilidade pelo ônus probatório diante da impugnação da assinatura no documento, (2.3) legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados, e (2.4) configuração do dano moral indenizável.

3 – A parte autora impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição bancária, o que ensejou determinação judicial para apresentação do original do instrumento com vistas à realização de perícia grafotécnica. Não obstante intimado, o banco permaneceu inerte, inviabilizando a prova pericial e atraindo a incidência do art. 400, I, do CPC, que impõe a presunção de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia infirmar.

4 – Conforme preceituado nos arts. 429, II, e 400, I, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento impugnado o ônus de demonstrar sua autenticidade, sendo inadmissível a utilização exclusiva de cópia não submetida à verificação pericial para comprovar a contratação.

5 – Inexistente demonstração de contratação válida, torna-se inexigível o débito e devida a restituição dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança deu-se sem justificativa plausível.

6 – Presentes os pressupostos do dano moral, caracterizado pelo comprometimento da dignidade da parte autora e a lesão ao seu patrimônio de natureza alimentar, impõe-se sua reparação, embora deva ser reduzido o quantum fixado em primeiro grau para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 400, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1000579-49.2021.8.26.0533; TJ-MG, AC 5001391-52.2021.8.13.0414; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800696-08.2021.8.14.0032
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE – PA
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDA: ANA MARIA LINHARES ALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A, irresignado com a sentença proferida nos autos de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por ANA MARIA LINHARES ALVES, a qual declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou não reconhecer a contratação de empréstimo consignado que gerou descontos em seus proventos (Contrato de empréstimo nº 332931621-4, celebrado em 02 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 1.434,21, para pagar em 72 parcelas de R$ 40,00), razão pela qual requereu liminarmente a cessação dos descontos, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição bancária sustentou a absoluta regularidade do contrato de empréstimo questionado pela autora, requerendo a improcedência da demanda. Juntou aos autos cópia do contrato, cópia de TED do valor correspondente para a conta da autora indicada no contrato, além de documentos pessoais da autora.

Em réplica, a autora reafirma que não celebrou o contrato, não recebeu o valor correspondente, e que não assinou o contrato juntado pelo requerido.

O magistrado determinou a realização de perícia grafotécnica, a fim de atestar a alegação de falsidade apontada pela autora. Nesse sentido, determinou que a requerida fizesse a juntada do contrato original, o que não foi feito pela instituição bancária, mesmo após pedir dilação do prazo.

O juízo a quo julgou procedente o pedido para declarar a inexistência dos contratos indicados na inicial e os débitos deles decorrentes; condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, também corrigidos monetariamente e com juros a contar do evento danoso. Considerou o magistrado que a não apresentação da cia original do contato, conforme determinado pelo juízo, tem como consequência jurídica a ineficácia instrutória de tal contrato, tornando-se inadmissível o seu uso como elemento probante e de convicção.

Em suas razões recursais (ID 24049449), o BANCO PAN S/A aduz, inicialmente, a regularidade e validade do contrato firmado, sustentando que o mesmo foi assinado pela autora, com liberação de valores via TED em sua conta bancária, o que afastaria qualquer alegação de vício ou inexistência do negócio jurídico. Afirma que a documentação constante dos autos comprova que a operação se deu com base na manifestação de vontade da recorrida, com respeito ao dever de informação, sendo incabível a devolução em dobro dos valores, diante da ausência de má-fé.

Sustenta, ainda, a legitimidade do comprovante de transferência bancária, mesmo sem autenticação mecânica, por se tratar de documento emitido por conta do próprio banco, bem como a necessidade de apresentação, pela autora, dos extratos bancários que demonstrassem a ausência de crédito, ônus que não foi cumprido.

Ao final, pleiteia: 1) o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais; 2) subsidiariamente, caso mantida a nulidade do contrato, a exclusão da condenação por danos morais ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 3) que a devolução dos valores se dê de forma simples; 4) que seja autorizada a compensação do valor supostamente indevido com o montante liberado à autora; 4) que os juros de mora sejam contados apenas após o trânsito em julgado.

Em contrarrazões (ID 24049461), a recorrida ANA MARIA LINHARES ALVES pugna pela manutenção da sentença, alegando que não reconhece a contratação e que jamais autorizou o desconto em seus proventos. Ressalta que a sentença apreciou corretamente as provas constantes nos autos, principalmente a ausência de prova inequívoca por parte do banco acerca da autenticidade do contrato, e que a transferência de valores não afasta, por si só, a irregularidade do negócio jurídico.

Afirma, ainda, que a ausência de autenticação mecânica no suposto comprovante de transferência compromete a sua credibilidade, e que a não apresentação dos extratos pela autora se deve ao fato de já constar nos autos a informação de que o valor foi de fato depositado, não havendo necessidade de comprovação adicional. Por fim, requer a confirmação integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800696-08.2021.8.14.0032
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE – PA
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDA: ANA MARIA LINHARES ALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ANA MARIA LINHARES ALVES em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão jurídica central refere-se à validade de contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, com especial análise sobre os efeitos processuais da não apresentação do instrumento original pela instituição financeira quando expressamente determinada para viabilizar perícia grafotécnica.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica em apreço é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório.

No caso em tela, a parte autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco réu, o que ensejou a determinação judicial para exibição do documento original, visando à realização de perícia grafotécnica, providência essencial à verificação da veracidade da manifestação de vontade.

Conforme se depreende dos autos, a instituição financeira deixou de apresentar o instrumento original, mesmo após a concessão de prazo suplementar, inviabilizando, assim, a produção da prova pericial determinada pelo juízo.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, havendo impugnação específica da assinatura constante em documento, torna-se imprescindível a apresentação do original para a realização de perícia grafotécnica, sendo insuficiente a mera juntada de cópia, ainda que autenticada.

Cito precedentes:

BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Não apresentação, no prazo legal, da via original do contrato solicitada pelo perito judicial – Preclusão da prova pericial evidenciada – Cerceamento de defesa, por consequência, não caracterizado – Empréstimo consignado não reconhecido – Negativa de contratação – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta na cópia digitalizada do contrato apresentado – Determinação de juntada do original do contrato para possibilitar a perícia grafotécnica, diante da manifestação do perito – Inércia do banco/apelante - Trabalho técnico prejudicado – Viabilidade ou não da realização da perícia com base na cópia digitalizada do contrato, na incidência do CPC, artigo 464, § 1º, III, que deve ser objeto de análise pelo perito nomeado nos autos – Perito judicial que alegou prejuízo para realização da perícia sem o contrato original – Preclusão da prova pericial – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus ( CPC, art. 428, II e 429, II), não se desincumbindo do ônus de provar a existência da relação jurídica - Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1000579-49.2021.8.26 .0533 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 07/02/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICAÇÃO - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INTERESSE DE AGIR - VERIFICAÇÃO - ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO - NÃO JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL POR PARTE DA REQUERIDA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 400 CPC - APLICABILIDADE - CONTRATAÇÃO INVÁLIDA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONVALIDAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO - PARCELAS DESCONTADAS ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO EARESP 676.608/RS - FORMAS SIMPLES - PARCELAS DESCONTADOS POSTERIORMENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Inexiste cerceamento do direito de defesa no que tange à realização da perícia grafotécnica na hipótese em que a não consecução da prova pericial se dá em razão de desídia imputada à própria parte que alega a nulidade do feito . O interesse processual nas ações de declaratória c/c indenizatória está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a invalidade de descontos efetuados pela instituição financeira na conta corrente da parte autora. À míngua de elementos que comprovem a regularidade do negócio jurídico, deve-se reconhecer a inexigibilidade do débito oriundo da relação jurídica, com o retorno das partes ao status quo ante. A não juntada aos autos dos contratos originais para realização de perícia grafotécnica resulta em aplicabilidade da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC . O desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco e m montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor até 30/02/2021 depende de prova da má-fé por parte do réu, enquanto que aqueles descontados posteriormente devem ser devolvidas em dobro, a despeito da existência de má-fé (EAREsp 676.608/RS, Rel . Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 50013915220218130414, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/06/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2023)

Com efeito, o art. 429, II, do Código de Processo Civil estabelece que "incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento". Por sua vez, o art. 400, I, do mesmo diploma dispõe que "ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição".

Na hipótese vertente, considerando que o banco réu, detentor do documento original, deixou de apresentá-lo quando intimado para tanto, deve incidir a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, qual seja, a inexistência de contratação válida do empréstimo consignado.

O recorrente sustenta, em suas razões recursais, que a autenticidade do contrato estaria demonstrada pela semelhança entre a assinatura nele aposta e aquela constante nos documentos pessoais da autora, bem como pela comprovação da transferência dos valores para conta bancária de titularidade da mesma.

Tais argumentos, contudo, não se mostram suficientes para afastar a presunção legal decorrente da não apresentação do documento original. A mera semelhança aparente entre assinaturas, avaliada sem o rigor técnico de uma perícia especializada, não constitui elemento probatório idôneo para confirmar a autenticidade contestada. Quanto à transferência bancária, esta, por si só, não comprova a regularidade da manifestação de vontade no instrumento contratual, podendo decorrer de erro, fraude ou outras circunstâncias alheias à efetiva contratação.

Ressalte-se que o apelante, como instituição financeira, possui o dever de guarda e conservação dos contratos originais firmados com seus clientes, sendo inadmissível que se exima dessa responsabilidade quando judicialmente instado a apresentá-los.

Portanto, ante a ausência de comprovação cabal da contratação regular, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica, com a consequente ilegalidade dos descontos efetuados nos proventos da autora.

No que concerne à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Na espécie, não se vislumbra engano justificável, mas sim conduta negligente da instituição financeira, que procedeu a descontos em folha de pagamento sem a devida comprovação da regularidade da contratação, razão pela qual deve ser mantida a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, tenho que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano à esfera extrapatrimonial da autora, que teve descontados de seus proventos, de natureza alimentar, valores relativos a contrato que não celebrou validamente, comprometendo seu orçamento e sua subsistência digna.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem propiciar enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o valor mensal descontado (R$ 40,00), reputo excessivo o montante fixado na sentença (R$ 7.000,00), razão pela qual entendo adequada a redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor atende aos parâmetros acima delineados.

Quanto aos demais pleitos subsidiários formulados pelo recorrente, não merecem acolhimento. A compensação entre o valor liberado e os montantes a serem restituídos não encontra respaldo legal, haja vista a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se integralmente os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025